Tribunal: TJPA
Processo: 0013006-75.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013006-75.2012.8.14.0006

APELANTE: MARIO HENRIQUE PINTO MARQUES

APELADO: JORGE FURTADO FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013006-75.2012.8.14.0006

APELANTE: MARIO HENRIQUE PINTO MARQUES

Advogados do(a) APELANTE: LUCIA DE FATIMA CORDOVIL - PA14485-A, PAULO CESAR CAMPOS DAS NEVES - PA13995-A, ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA - PA5441-A

APELADO: JORGE FURTADO FIGUEIREDO

Advogado do(a) APELADO: FLAVIO JOSINO DA COSTA JUNIOR - PA12793-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REPARAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Mário Henrique Pinto Marques contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em razão do falecimento de seu filho, Diego Henrique Moraes Pinto Marques, atropelado em 12/10/2012 por veículo conduzido por Jorge Furtado Figueiró. O autor alegou que o acidente decorreu de direção imprudente e em alta velocidade, sob efeito de álcool, além da omissão do socorro. Pleiteou pensão mensal, ressarcimento de despesas funerárias e danos morais. A sentença concluiu pela culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se restou configurada a responsabilidade civil do condutor do veículo pelo acidente que resultou na morte do filho do apelante; estabelecer se o conjunto probatório permite a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes elementos: conduta culposa ou dolosa, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Os documentos constantes dos autos, notadamente o boletim de ocorrência e o laudo técnico pericial, não evidenciam excesso de velocidade, embriaguez ou qualquer infração de trânsito por parte do recorrido. Tampouco restou comprovado que ele tenha se evadido do local sem prestar auxílio.

O laudo do Instituto Médico Legal atestou que a vítima se encontrava alcoolizada e que atravessava a rodovia BR-316, em local escuro e desprovido de sinalização para pedestres, no período da madrugada, o que configura conduta imprudente e em desacordo com o art. 254 do CTB.

O laudo pericial concluiu não ser possível estimar a velocidade do veículo, não havendo prova técnica que indique a existência de infração de trânsito por parte do réu.

A culpa exclusiva da vítima é excludente do nexo causal, o que afasta a responsabilidade civil do condutor, nos termos da jurisprudência consolidada.

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), o que não foi atendido, especialmente diante da ausência de provas testemunhais, cuja produção foi inviabilizada pela própria parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do dano, o que não se verifica quando há culpa exclusiva da vítima.

A travessia de rodovia em local inapropriado, em horário de baixa visibilidade e sob efeito de álcool, configura conduta culposa do pedestre e afasta o dever de indenizar.

A ausência de prova técnica da imprudência do condutor do veículo, somada à conduta da vítima, impede o reconhecimento do nexo causal entre a conduta do réu e o dano alegado.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e sua inércia conduz à improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CTB, art. 254, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10245110131548001, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 20.09.2018; TJ-MG, AC 10000212190409001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 12.04.2022; TJ-RS, AC 70085202752, Rel. Des. Maria Ines Claraz de Souza Linck, j. 25.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013006-75.2012.8.14.0006

APELANTE: MARIO HENRIQUE PINTO MARQUES

Advogados do(a) APELANTE: LUCIA DE FATIMA CORDOVIL - PA14485-A, PAULO CESAR CAMPOS DAS NEVES - PA13995-A, ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA - PA5441-A

APELADO: JORGE FURTADO FIGUEIREDO

Advogado do(a) APELADO: FLAVIO JOSINO DA COSTA JUNIOR - PA12793-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MÁRIO HENRIQUE PINTO MARQUES objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que julgou improcedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de JORGE FURTADO FIGUEIRÓ.

Em sua peça exordial, a autora alega, em suma, que é genitor de Diego Henrique Moraes Pinto Marques cuja vida foi ceifada abruptamente em acidente ocasionado pela parte ré na Avenida BR 316 na data de 12/10/2012. Aduz que o requerido trafegava em alta velocidade e que estava embriagado, bem como se evadiu do local do acidente.

Relatou que o filho era seu único descendente, trabalhava como auxiliar de serviços gerais e contribuía para as despesas do lar, motivo pelo qual pleiteou: a fixação de pensão mensal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até que o autor atingisse 73 anos de idade, totalizando R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); o ressarcimento das despesas funerárias, no montante de R$ 4.271,26 (quatro mil duzentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos); indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em contestação (ID 11858818), o réu sustenta que conduzia o veículo em velocidade adequada e que não havia como exceder o limite de velocidade, visto o trecho em que o acidente ocorreu estar congestionado, e que tentou evitar a colisão, porém o impacto foi inevitável, pois a vítima atravessou a rua sem qualquer atenção. Aduz que prestou socorro à vítima acionando a Polícia Militar e que, com a chegada Polícia Rodoviária Federal, foi determinada que removesse o veículo da pista de rolagem. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido.

Sentença de mérito em ID 11858847, na qual o juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que não restou demonstrada a culpa do réu pelo acidente, reconhecendo-se a culpa exclusiva da vítima.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 11858849), a recorrente alega, em suma, que o réu distorceu a realidade dos fatos tentando atribuir à vítima a culpa pelo acidente ocorrido. Sustenta que a sentença ignorou os elementos dos autos que apontam, de forma clara, para a culpa do apelado, que dirigia seu veículo em alta velocidade e evadiu-se do local do acidente sem prestar socorro. Argumenta que o conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, laudo pericial e prova testemunhal, respalda a versão narrada na petição inicial quanto à conduta imprudente do réu, e que o julgador a quo deu peso desproporcional a supostos indícios de imprudência da vítima, não comprovados tecnicamente.

Dessa forma, requereu a reforma da decisão de piso para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização relativa aos danos materiais e morais.

Sem contrarrazões da parte apelada, apesar de devidamente intimada.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da assistência judiciária concedida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido autoral relativo à indenização por danos morais e materiais.

O art. 186 do Código Civil assim disciplina:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 assim estabelece:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Dessa forma, quem causa dano a outrem é obrigado a reparar a vítima do dano. Porém, para que seja devida a reparação pelos danos causados, faz-se necessária a presença dos três requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, nexo causal e o dano sofrido.

No presente caso, a parte autora alega que o causador do acidente conduzia o veículo acima do limite de velocidade permitido e demonstrava sinais de embriaguez.

Em que pese a alegação do apelante, não há comprovação do alegado.

Não há nos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que o apelado conduzia o veículo em desacordo com as regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Ao contrário, os documentos acostados, especialmente o boletim de ocorrência e o laudo técnico pericial, não apontam excesso de velocidade, condução imprudente ou violação de dever objetivo de cuidado por parte do recorrido.

Conforme consta do boletim de ocorrência, o acidente se deu em trecho da BR-316 desprovido de sinalização de travessia para pedestres. As declarações prestadas à autoridade policial informam que a vítima tentava atravessar a via quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo apelado. O local era escuro e com trânsito livre, em horário de baixa visibilidade.

Atento para o fato de que o laudo do Instituto Médico Legal concluiu que a vítima se encontrava alcoolizada no momento do acidente, conforme atestado pelo exame de dosagem alcoólica (ID 11858816, pg. 03). Esse elemento é de suma relevância, pois indica que a vítima atravessava a via pública em estado etílico, no período da madrugada, em local desprovido de faixa de pedestre, o que compromete sua capacidade de discernimento e segurança no trânsito.

Com efeito, o apelante insiste em afirmar que o apelado trafegava em velocidade excessiva. Todavia, essa alegação carece de respaldo técnico. O laudo juntado em ID 11858821 – ID 11858822 concluiu não ser possível estabelecer a estimativa da velocidade do veículo em razão das condições apresentadas no local que ocorreu a fatalidade. Assim, incabível acolher a alegação do recorrente, eis que carece de comprovação.

O Código de Trânsito Brasileiro impõe dever de cuidado aos condutores, mas também aos pedestres, conforme dispõe o art. 254, incisos I e II, os quais proíbem expressamente a travessia fora da faixa própria ou em locais de baixa visibilidade, especialmente sob influência de álcool. Vejamos:

Art. 254. É proibido ao pedestre:

I - permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido;

II - cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista permissão;

III - atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim;

IV - utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente;

V - andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea;

VI - desobedecer
à sinalização de trânsito específica;

Outrossim, lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, de maneira que o apelante deveria demonstrar de forma clara a conduta ilícita, o nexo causal e os danos sofridos, o que, como já foi dito, não se concretizou na presente demanda.

Corroborando o entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTA ILICITA. NEXO CAUSAL - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. Para a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença do ato ilícito praticado pelo agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre um e outro, a teor do disposto nos artigos 186 e 927, caput, do CC/2002. Insuficiente a prova que demonstre a culpa do agente e o nexo causal entre a conduta do réu e o dano causado ao autor, não há falar em responsabilidade civil.

(TJ-MG - AC: 10245110131548001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018)

A fim de comprovar o alegado, poderia a parte apelada ter produzido outras provas, porém as testemunhas não comparecem à audiência de instrução e julgamento, conforme se constata em termo juntado em ID 11858841. Como bem observou o juízo de piso, a própria parte apelante dispensou a intimação das testemunhas, sendo de total responsabilidade do recorrente o comparecimento destas.

Além disso, reforço que a autora não logrou êxito em comprovar a culpa da parte ré, de maneira que resta prejudicado o pleito de indenização referente aos danos requeridos.

Colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (CICLISTA) - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR - CAUSA DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 1 - Para se reconhecer o dever de reparar, faz-se necessária a prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano (artigos 186 e 927 do Código Civil). 2 - Demonstrada a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito, fica afastada a responsabilidade da empresa ré pelos danos por aquela sofridos, o que redunda na improcedência do pedido reparatório.

(TJ-MG - AC: 10000212190409001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Responsabilidade pelo sinistro. Ônus da prova . Culpa exclusiva da vítima. Versando a controvérsia acerca da responsabilidade civil objetiva da parte ré, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, incumbe à parte autora provar o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do agente, independente da aferição de culpa, a fim de emergir o dever indenizatório. Por sua vez, a parte ré poderá excluir ou diminuir a sua responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, culpa concorrente ou caso fortuito ou força maior. Acervo fático-probatório dos autos que afasta a responsabilidade do motorista da empresa demandada, pois configurada a excludente do nexo de causalidade, consistente na culpa exclusiva da vítima que, sem observar seu dever de cautela, acabou por ser atingida pelo ônibus conduzido pelo motorista réu . Ausência do dever de cautela da pedestre e, ainda, não comprovado que condutor da empresa ré tivesse agido com imprudência, negligência ou imperícia, como sustentado. Sentença de improcedência mantida. Ônus da sucumbência e honorários recursais. Mantida a distribuição dos ônus da sucumbência, com fixação de honorários recursais em favor dos procuradores da parte ré . EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573, do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO DESPROVIDA .

(TJ-RS - AC: 70085202752 RS, Relator.: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 25/02/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2022)

Diante do conjunto probatório, é possível concluir que a conduta do apelado não contribuiu de forma direta e eficiente para a ocorrência do evento danoso. A vítima, ao atravessar a rodovia na madrugada, em local inadequado e sob efeito de álcool, assumiu o risco de sua conduta, afastando-se o nexo causal entre a conduta do recorrido e o resultado lesivo.

Portanto, entendo pela manutenção da decisão de piso, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025